Tribunal: STF
Processo: HC 272063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório

1. Em 12.5.2026, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2026, por Anderson de Sá Novaes, advogado, em benefício de Carlos César Florentino Novaes, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido em 18.6.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.038.402, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, § 4º, E 479, AMBOS DO CPP; 59, 14, PARÁGRAFO ÚNICO, 65, III, A, E 66, TODOS DO CP. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA ANTE A NÃO INCLUSÃO DE QUESITO OBRIGATÓRIO REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DEMAIS QUESITOS QUE PERMITIRAM AO CONSELHO DE SENTENÇA O RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OBJETOS CONSTANTES DOS AUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PLENÁRIO. RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA. OBJETOS ELENCADOS PELA DEFESA QUE JÁ HAVIAM SIDO PERICIADOS, COM A JUNTADA DOS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS. JUÍZO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA OU REDUZIDA PELA CORTE A QUO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO REFERIDO TEMA, SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, nos termos do dispositivo”.
 
2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento à presente impetração no DJe de 19.5.2026, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, 21.5.2026.
O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na espécie.

Aponta omissão ao argumento de que o trecho da manifestação do juízo de origem transcrita na decisão embargada revelaria não ter ocorrido preclusão quanto à alegação de nulidade relativa aos quesitos do julgamento no Tribunal do Júri. Ressalta não ter sido analisada, na decisão embargada, o alegado equívoco na decisão de segunda instância, que teria considerado julgamentos distintos do Tribunal do Júri para concluir pela preclusão da alegação de nulidade da defesa.

Sustenta outra omissão quanto à alegação da defesa de que, embora os quesitos tenham permitido o conhecimento dos jurados em relação às circunstâncias das condutas imputadas ao paciente, essa ciência não significaria que aos jurados foram concedidas as plenas condições para deliberar.

Assevera, ainda, omissão na decisão embargada sobre a tese defensiva de inexistência de incompatibilidade entre a tese de legítima defesa e a de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa. Salienta que essa tese não teria sido levada à deliberação dos jurados, sob o argumento de incompatibilidade e de preclusão, quando, na verdade, a questão teria sido submetida ao juízo de origem.

Afirma também omissão com relação às seguintes teses, que teriam sido apresentadas na inicial da presente impetração:
“(I) Vício verificável de plano, sem revolvimento probatório: a nulidade emerge da simples leitura da ata de julgamento, do formulário de quesitação e da sentença condenatória; 
(II) Ilegalidade flagrante, ostensiva e incontrovertível nos próprios documentos dos autos; 
(III) Nulidade absoluta cristalina, ao abrigo da Súmula 156/STF: 'É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório'; 
(IV) Mérito constitucional jamais apreciado por esta Suprema Corte: o ARE nº 1.564.995 foi inadmitido exclusivamente pela Súmula 279/STF, sem qualquer exame das garantias do Tribunal do Júri; 
(V) Prejuízo concreto demonstrado: execução penal em curso e risco iminente de demissão do cargo de Comissário Especial de Polícia Civil; 
(VI) Violação direta à plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, ‘a’, CF) – garantia de índole constitucional, distinta da ampla defesa do art. 5º, LV, e insusceptível de convalidação; e 
(VII) Constrangimento atual e transrescisório: a usurpação da competência exclusiva do Conselho de Sentença não se convalida com o trânsito em julgado”.

Ainda que teria havido também suposta contradição, pois a “decisão embargada inadmite o writ por substitutividade – e, simultaneamente, confirma a preclusão e a suficiência dos quesitos no plano do mérito, sem admitir ter feito julgamento de fundo. Há contradição lógica irreconciliável: ou o writ é inadmissível – e não se adentra o mérito sob nenhum ângulo –, ou o mérito foi examinado – e ele deve sê-lo integral e fundamentadamente”.

Estes os pedidos:
“(...) I – Supra a omissão quanto ao argumento semântico extraído da locução ‘sem que houvessem MAIS impugnações’, transcrita pela própria decisão da ata do julgamento – reconhecendo que o vocábulo ‘MAIS’ pressupõe impugnações anteriores e, portanto, confirma a manifestação defensiva ‘PELA ORDEM’, afastando a preclusão; 
II – Supra a omissão quanto à premissa equivocada do TJPE – que confundiu vício do segundo julgamento com arguição pertencente ao primeiro julgamento, já anulado –, reconhecendo que o próprio acolhimento dos embargos de declaração pelo TJPE demonstra, per se, que a matéria estava preservada; 
III – Supra a omissão quanto à distinção ‘no júri, conhecer não é deliberar’, com exame de se quesitos genéricos sobre homicídio suprem, à luz do sigilo das votações e da soberania dos veredictos, a ausência de quesito específico de desclassificação; 
IV – Supra a omissão quanto à inexistência de ‘incompatibilidade’ dogmática entre legítima defesa (excludente de ilicitude) e desclassificação (tipicidade subjetiva), examinando expressamente o argumento de que a sequência da votação resolve a tensão aparente; 
V – Supra a omissão quanto às sete premissas de admissibilidade do item 2.1.3 da impetração, esclarecendo o critério pelo qual a excepcionalidade constitucional não se aplica ao caso concreto; 
VI – Sane a contradição entre a inadmissão do writ e o enfrentamento implícito do mérito da preclusão; e 
VII – Em consequência, reforme o acórdão para admitir o habeas corpus e, examinado o mérito, declare a nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri de 19/04/2018 por supressão de quesito obrigatório (art. 483, §4º, CPP c/c art. 5º, XXXVIII, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, CF; Súmula 156/STF), determinando novo julgamento com a inclusão do quesito de desclassificação e a preservação do status libertatis do paciente até a realização do novo julgamento válido”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Na espécie, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade a ser solvida.

4. Consta da decisão embargada:
“(...) 4. Em 19.4.2018, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE condenou o paciente à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.
Interposta a Apelação Criminal n. 0003234-66.2005.8.17.0001 pela defesa, esse recurso foi parcialmente provido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 28.10.2020, apenas para reduzir a pena do paciente para nove anos e oito meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa desse julgado:
‘PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JULGAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO REJEIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
I – A insurgência recursal relativamente à nulidade do julgamento em face de defeito na quesitação, não pode ser conhecida, tendo em vista que a questão já foi apreciada por este Sodalício por ocasião da interposição de recurso apelatório pelo apelante, o qual ensejou a submissão do ora recorrente a novo julgamento, não sendo permitida segunda apelação sob o mesmo fundamento, a teor do disposto no art. 593, § 3º, parte final, do Código de Processo Penal.
II – Pedido de exibição às partes na sessão do Júri de objetos apreendidos na fase policial indeferido pela autoridade julgadora, por entender desnecessária a intervenção deles no julgamento da causa. Justificou o douto sentenciante que aludidos objetos em nada iam influenciar na apuração da verdade substancial, não reconhecendo nenhum prejuízo à parte que justificasse a declaração de nulidade. 
III – O apelante insiste no afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, as quais foram indubitavelmente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Além disso, dada matéria já foi objeto de insurgência da primeira apelação interposta pelo acusado, quando alegou que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive quanto às qualificadoras (fls. 2.686/2.720), não sendo permitida a interposição de segundo apelo pelo mesmo motivo, nos termos do que dispõe o art. 593, § 3º, do CPP.
IV – Diante do refazimento da dosimetria da pena, considerando a presença de circunstâncias judiciais em desfavor do réu a justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, a saber, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, e ainda considerando o fato público e notório consistente na rixa entre as famílias Ferraz e Novaes, que fez valorar em favor do réu a circunstância da comportamento da vítima, modifico a pena-base aplicada ao réu, reduzindo-a para 15 anos e 6 meses de reclusão. 
V – Restando demonstrada o quão próxima foi a conduta do acusado do resultado morte, é de se manter a fração redutora da pena, pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3, restando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo a sentença condenatória nos demais termos. 
VI – Recurso a que se dá parcial provimento’.
Os  embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, sem efeitos modificativos, pela Terceira Câmara Criminal, apenas para concluir que, quanto à preliminar de nulidade em relação ao quesito da desclassificação, ‘outra decisão não seria senão a de rejeição pela ocorrência da preclusão’. (...)
Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 
7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
‘(...) Ao tratar da matéria relativa à nulidade absoluta no julgamento do Tribunal do Júri devido à não inclusão de quesito obrigatório referente à tese de desclassificação, assim se manifestou a Corte a quo (...): 
[...] A defesa recorrente argui que o julgamento resta maculado por vício substancial, sustentando que, não obstante a defesa técnica tenha explorado no Plenário do Júri a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), aludida tese não foi objeto de quesitação destinada ao Conselho de Sentença, o que infringe o disposto no art. 483, § 4º, do CPP, de forma a caracterizar nulidade absoluta, nos termos da Súmula 156, do STF. 
(...) A defesa protestou em razão da não inclusão do quesito atinente à desclassificação para lesão corporal culposa, o que foi indeferido pelo juiz presidente sob o argumento de que a postulação da defesa vai de encontro com as teses principais de legitima defesa própria ou putativa e operando a desclassificação inibiria as teses principais da defesa. Nesse ensejo nada mais foi reclamado ou requerido por quaisquer das partes ali presentes (fl. 3.261/3.262). 
(...) Pois bem. Passo a decidir. 
Muito embora a preliminar aborde vício formal sob o argumento de violação pelo magistrado de primeiro grau ao art. 483, § 4º, do CPP, (...) outra decisão não seria senão a de rejeição pela ocorrência da preclusão, nos termos do voto condutor da Primeira Câmara Criminal, ao julgar a primeira apelação, como já explicitado acima. 
Ao ser feita a leitura dos quesitos na sessão do Júri, a defesa do sentenciado interveio reclamando a inclusão de quesitação, ocasião em que o douto juiz de primeiro grau indeferiu, tendo sido realizado o julgamento pelo Conselho de Sentença, sem mais contestação por parte da defesa. 
Vê-se, portanto, que o juiz presidente enfrentou a matéria objeto da preliminar arguida pela defesa embargante. [...] 
Apelando pela primeira vez, contra a decisão dos jurados, a defesa do condenado mais urna vez arguiu a matéria referente ao vício formal, em preliminar, tendo o órgão colegiado desse egrégio tribunal, analisando o pedido, rejeitado a preliminar pela ocorrência da preclusão da matéria, de acordo com o que aconteceu e foi registrado em ata de julgamento acima transcrita. 
Isso porque o magistrado presidente da sessão não acolheu o pedido da defesa para incluir quesito que entendeu contrariar as teses principais de defesa, mormente quando o próprio réu, em sede de autodefesa, apresentou a tese da legitima defesa, admitindo os fatos, porém, na base da aludida excludente da ilicitude, tanto que o douto julgador reduziu a sua pena em face do reconhecimento da atenuante da confissão. 
Em sendo assim, diante da incompatibilidade das teses apresentadas pela defesa, a autoridade julgadora indeferiu de plano o pedido da defesa, nada mais sendo impugnado.
(...) Todavia, em que pese o enfrentamento da preliminar, não assiste razão ao embargante em ver anulado o julgamento, pela ocorrência da preclusão da matéria, não havendo mais o que questionar acerca da decisão do juiz singular que entendeu ser incomportável a inclusão de quesitação a pedido da defesa, quando os quesitos formulados com base nas teses principais sustentadas pelo réu, permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas naquela ocasião ao acusado. A matéria objeto da preliminar, portanto, restou superada quando foi enfrentada pelo magistrado em plenário. [...]
Razão não assiste ao recorrente. 
O acórdão recorrido destacou que o Magistrado Presidente da sessão rejeitou o pedido da defesa para incluir o quesito desclassificatório por tê-lo considerado contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa. Por conseguinte, diante da apontada incompatibilidade, a autoridade julgadora indeferiu imediatamente o pedido da defesa, sem que houvesse mais impugnações. 
Dessa forma, o Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, houve por reconhecer a preclusão quanto à possibilidade de alegar eventual nulidade do julgamento pela ausência do quesito relacionado à tese de desclassificação.
(...) Ainda que assim não fosse, reforça-se que o Tribunal de Justiça registrou que os quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio, o que prejudica a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa, não sendo necessário um quesito específico sobre essa tese’.
8. Diferente do afirmado na inicial do presente habeas corpus, não há fundamento jurídico válido a permitir que se acolha a alegação de nulidade apresentada pelo impetrante.
Como assentado no julgado objeto da presente impetração, o ‘Magistrado Presidente da sessão rejeitou o pedido da defesa para incluir o quesito desclassificatório por tê-lo considerado contrário às principais teses, notadamente a de legítima defesa. Por conseguinte, diante da apontada incompatibilidade, a autoridade julgadora indeferiu imediatamente o pedido da defesa, sem que houvesse mais impugnações’, o que evidencia a preclusão, por tratar-se de eventual nulidade relativa. Nesse sentido, por exemplo:
‘AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suposta deficiência na formulação de quesitos perante o Tribunal do Júri deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020; RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; e RHC 183.097-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020. 2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O habeas corpus é insuscetível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO’ (HC 227.991-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.6.2023).
9. Ademais, como ressaltado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os ‘quesitos formulados com base nas principais teses sustentadas pelo réu permitiram aos jurados pleno conhecimento das circunstâncias e condutas imputadas ao acusado naquela ocasião, havendo o reconhecimento da tentativa de homicídio, o que prejudica a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa, não sendo necessário um quesito específico sobre essa tese’.
Para decidir de forma diversa, afastar o fundamento da incompatibilidade entre a tese da desclassificação e a da legítima defesa e concluir que a avaliação dos jurados teria ficado prejudicada por eventual não conhecimento de todas as circunstâncias da conduta imputada ao paciente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
10. Todas as questões submetidas pela defesa foram apreciadas e analisadas, não se comprovando prejuízo ao exercício de sua atuação.
Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, que não se declara ‘por mera presunção’ (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018). 
Na espécie vertente, não se tem demonstração de prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022”. 
 
5. Diferente do alegado pelo embargante, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Sem ter de voltar à análise de eventual existência ou inexistência de preclusão, o que se assentou nas instâncias antecedentes, as alegações constantes da inicial na presente impetração foram analisadas, tendo-se afastado, por incompatibilidade com a tese de legítima defesa submetida aos jurados, a pretensão da defesa de inclusão do quesito relativo à desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa. Foi ainda demonstrado, nas instâncias antecedentes, que os jurados tiveram plena ciência dos argumentos apresentados e das circunstâncias do caso submetido a sua deliberação, e decidiram condenar o embargante pelo delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Não se demonstrou prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Como ressaltei na decisão embargada - e diferente do que se anota na decisão questionada -, para rever a decisão questionada seria imprescindível reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 

As teses apresentadas na inicial da presente impetração, sobre as quais o embargante alega ausência de deliberação na decisão embargada, foram respondidas e afastadas com os argumentos apresentados. Demonstrou-se inexistência de flagrante ilegalidade na espécie que pudesse autorizar a superação da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
 
6. Embora em sentido contrário à pretensão do embargante, a decisão embargada apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

7. Os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 

8. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora